Tribunal: STF
Processo: ADI 5268
Classe: ADI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
EMENTA



    Ação direta de inconstitucionalidade. Direito tributário. IPVA. Artigo 3º, inciso XVII, da Lei nº 14.937/03, com a redação conferida pela Lei nº 18.726/10 do Estado de Minas Gerais. Isenção. Veículos utilizados em transporte escolar. Impossibilidade de se condicionar o benefício à filiação do motorista profissional proprietário do veículo a sindicato ou cooperativa.



    1. O art. 3º, inciso XVII, da Lei nº 14.937/03, com a redação atual (conferida pela Lei nº 18.726/10), concede isenção de IPVA quanto a veículo de motorista profissional autônomo, ainda que gravado com o ônus da alienação fiduciária, ou em sua posse em decorrência de contrato de arrendamento mercantil ou leasing por ele celebrado, desde que utilizado para o serviço de transporte escolar (a) prestado por cooperativa ou sindicato, ou (b) contratado pela Prefeitura Municipal, individualmente ou por meio de cooperativa ou sindicato.



    2. Quanto ao item (a), inexiste justificativa razoável para se conferir tratamentos diferentes a proprietários de veículos filiados a tais entidades associativas e a proprietários de veículos que não possuam vínculo com essas entidades mas prestem serviço de transporte escolar tal como aqueles. Ademais, a condição imposta pela lei estadual resulta em meio indireto de constrangimento do proprietário de veículo a se filiar a cooperativa ou a sindicato para obter a isenção do imposto, o que viola a liberdade de associação e a liberdade sindical. Precedentes: ADI nº 1.655/AP e ADI nº 3.464/DF.



    3 . Ação direta da qual se conhece em parte, nos termos da fundamentação, relativamente a qual a ação é julgada procedente, declarando-se a inconstitucionalidade da expressão “prestado por cooperativa ou sindicato ou contratado pela Prefeitura Municipal, individualmente ou por meio de cooperativa ou sindicato” constante do art. 3º, inciso XVII, da Lei nº 14.937 do Estado de Minas Gerais, de 23 de dezembro de 2003, com a redação conferida pela Lei nº 18.726/10, sem, contudo, se invalidar a norma que prevê a isenção de IPVA a que se refere esse dispositivo na hipótese de contratação do serviço de transporte escolar por prefeitura.